Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. LITISCONSORTE EXCLUÍDO. DESCABIMENTO. O conceito de autocomposição é incompatível com as ideias de sucumbência e de causalidade, pois não se verificam as figuras do vencedor e do vencido (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil) e, por se tratar de solução consensual do conflito, não se discute quem deu causa à propositura da ação. Diante da homologação judicial de transação e da consequente ausência de parâmetro para definição de quem deu causa ao ajuizamento da ação, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais em favor de litisconsorte excluído da demanda.